Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-96.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800709-96.2021.8.14.0067

APELANTE: RUTHNELMA GOMES FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PEDIÁTRICA EM PROCESSO JUDICIAL. EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Em consulta ao processo nº 0800362-97.2020.814.0067, verifica-se que o menor foi internado no Hospital Municipal de Mocajuba em 06 de junho de 2020, tendo a autora ingressado em juízo na data de 10 de junho de 2020. O Douto Magistrado de origem concedeu a liminar pretendida em 11 de junho de 2020.

2 -
Deste breve histórico, é possível perceber que o quadro de saúde do menor evoluiu ao óbito no período de 5 (cinco) dias, tendo a decisão sido proferida no dia exato do falecimento.

3 –
Analisando detidamente as provas colacionadas aos autos, não é possível verificar a ocorrência de omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde, pois, como já observado, os relatórios médicos demonstram que o paciente, que já adentrara no hospital em estado grave, fora atendido e medicado com a urgência que o caso demandava nas referidas unidades do SUS, não tendo sido comprovado que ficou sem atendimento algum.

4 -

Diante desses elementos, inexiste prova do nexo de causalidade entre a omissão imputada aos apelados e o evento danoso, o que afasta o dever de indenizar.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ruthnelma Gomes Figueiredo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Município de Mocajuba e Estado do Pará.

Os autos narram que a autora era genitora de G. V. F. R., portador de paralisia cerebral. Relatou que o menor foi internado no hospital municipal de Mocajuba em 06 de junho de 2020 e que necessitava de transferência para hospital especializado em UTI pediátrica, em decorrência do distúrbio neurológico, cianótico e do quadro grave em que se apresentava.

Destacou que requereu a internação e transferência do infante judicialmente, por meio do processo nº 0800362-97.2020.814.0067, mas que a liminar concedida não foi cumprida em prazo adequado, tendo vindo a óbito o infante em 11 de junho de 2020.

Requereu a condenação do Estado do Pará e do Município de Mocajuba ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a ora autora interpôs a presente Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, tendo em vista que há provas nos autos que indicam que a conduta da Administração Pública acarretou o resultado morte do menor.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal gira em torno do pleito de indenização por danos materiais e morais em decorrência do não fornecimento de transferência para UTI especializada em pediatria.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, como no caso dos autos, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Em conformidade com o lecionado por Hely Lopes Meirelles a responsabilidade do Estado, em situações como a presente, é objetiva com a obrigação:

"
de indenizar os danos causados a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão (...) Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância.
Assim, os alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa do dever daquela responsabilidade estatal." (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pg. 635/636)

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

A Apelante sustenta que o não fornecimento do tratamento médico adequado ensejou no óbito do paciente, que necessitava de transferência para UTI pediátrica.

Em consulta ao processo nº 0800362-97.2020.814.0067, verifica-se que o menor foi internado no Hospital Municipal de Mocajuba em 06 de junho de 2020, tendo a autora ingressado em juízo na data de 10 de junho de 2020. O Douto Magistrado de origem concedeu a liminar pretendida em 11 de junho de 2020.

Deste breve histórico, é possível perceber que o quadro de saúde do menor evoluiu ao óbito no período de 5 (cinco) dias, tendo a decisão sido proferida no dia exato do falecimento.

Analisando detidamente as provas colacionadas aos autos, não é possível verificar a ocorrência de omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde, pois, como já observado, os relatórios médicos demonstram que o paciente, que já adentrara no hospital em estado grave, fora atendido e medicado com a urgência que o caso demandava nas referidas unidades do SUS, não tendo sido comprovado que ficou sem atendimento algum.

Diante desses elementos, inexiste prova do nexo de causalidade entre a omissão imputada aos apelados e o evento danoso, o que afasta o dever de indenizar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
ATENDIMENTO MÉDICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE. ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que haja responsabilização do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade. 2. À míngua de prova robusta a embasar a tese contida na inicial, ainda que configurada a ocorrência de falha na prestação do serviço, em razão da espera por vaga na UTI, inexistem elementos hábeis a demonstrar que o falecimento do paciente fora decorrente dessa espera, pois não há provas de que a internação na UTI logo quando solicitada seria suficiente para evitar tal infortúnio. 3. Não estabelecido nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço público de saúde e o óbito do paciente, improcede o pedido de indenização.

(TJ-MG - AC: 10000220607683001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO NÃO COMPROVADA. BUSCA ATIVA POR VAGA EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PARTICULARES. AUSÊNCIA DE VAGAS. CONDUTA OMISSIVA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM A NEGATIVA DE LEITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SEM DIREITO A DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). 1. O cerne da questão cinge-se em analisar se o autor faz jus ao ressarcimento de despesas médico-hospitalares na rede privada por parte do Estado do Ceará, em razão da demora do ente estatal na disponibilização de internação junto ao SUS. 2. Pois bem, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3. Nessa conjuntura, pertinente a compreensão de que a Responsabilidade Civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro possui natureza objetiva, sendo necessária somente a análise de três requisitos, quais sejam: a conduta da administração (ativa ou omissiva), o dano causado e o nexo de causalidade entre a primeira e o segundo. Diante disso, não restou comprovado se existe dolo ou culpa por parte do apelado. 4. No presente caso, a parte autora aduziu que pleiteou o procedimento cirúrgico na rede pública, mas não obteve sucesso. Alegou que por conta dessa situação, teve que realizar o procedimento cirúrgico em hospital privado, arcando com todos os gastos da realização do procedimento, solicitando, assim, o ressarcimento por parte do Estado do Ceará. 5. Contudo, verifica-se que não restou evidenciado que a responsabilidade do gasto em hospital privado pelo demandante se deu por negligência do Estado, já que o autor optou por ser transferido para rede privada, situação essa que não fez com o que o ente cessasse as buscas de leito para o apelante na rede pública. 6. Portanto, ausente comprovação de que a parte autora buscou atendimento junto o SUS e este lhe foi negado ou prestado de forma deficitária, assim, carece a pretensão indenizatória dos elementos de convicção mínimos à sua procedência, não se configurando os pressupostos da responsabilidade civil. Em verdade, verifica-se que restou demonstrada a existência de iniciativa e tentativas de transferência do paciente, de modo que não é razoável o ente público arcar com as despesas médicas do atendimento particular, notadamente, diante da procura do paciente ao hospital da rede privada. 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC).

(TJ-CE - AC: 00500539120218060135 Orós, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2023)

Portanto, conclui-se que é inviável o pleito indenizatório quando não se apresenta na espécie o atendimento a todos os requisitos contidos na lei de regência, bem como no caso da parte autora não se desincumbir do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024